Tribunal: TJBA
Processo: 8001495-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001495-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ISIANE DA CRUZ DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO
.
VÍCI
O
VERIFICAD
O
E DEVIDAMENTE SANADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. MANTIDO IMPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS

PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
APENAS PARA SE ADEQUAR ÀS RAZÕES INTERPOSTAS NO RECURSO DE ORIGEM
.

1. Nos termos do art. 1.022, incs. I, II e III do CPC, afere-se que os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento do julgado, manejado para sanar os vícios de omissão, obscuridade e contradição.

2. De fato, houve equívoco quanto à apreciação das razões do agravo de instrumento, eis que, neste, a parte agravante, ora embargante, insurgiu-se quanto a decisão que inverteu o ônus da prova, não tendo sido tratada nos autos matéria de prescrição, embargos acolhidos nesse ponto.

3. N
este exame não inicial, não
se
vislumbr
a
, de plano,
provimento do recurso
do agravo de instrumento
,
restando ausen
te a probabilidade do direito defendido, posto que se trata de decisão alinhada com o entendimento que vem sendo assentado nesta Corte, e em consonância com a jurisprudência do STJ, de sorte que impositiva a manutenção da decisão agravada
(REsp: 2018386 BA).

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8001495-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e como embargados ISIANE DA CRUZ DE CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher, parcialmente, os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13